Tribunal: TJDFT
Processo: 0710457-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710457-87.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM APELADO: WASNY NAKLE DE ROURE D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cível interpostas por INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM e MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face da sentença (ID 74335561) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da Ação Anulatória no 0710457-87.2024.8.07.0018, ajuizada por WASNY NAKLE DE ROURE, julgou procedente o pedido principal para declarar a nulidade do Auto de Infração Ambiental n. 03935/2021 – IBRAM, e de todos os demais atos dele decorrentes. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ora apelante para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2025 21:51:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador